Tribunal: TJES
Processo: 0003800-78.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003800-78.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003800-78.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO, FELIPE BORGES SALES, FERNANDO DO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. 4. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS E MAJORANTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou três réus pela prática do crime de tráfico de drogas, com as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006). As defesas suscitam preliminar de nulidade por invasão de domicílio. No mérito, buscam a absolvição por insuficiência de provas ou a reforma da dosimetria, requerendo a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, a fixação das penas-base no mínimo legal, o decote de majorantes e a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Verificar se o ingresso policial em residência sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões e situação de flagrância; (II) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (III) determinar se os réus preenchem os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (IV) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal e a fração das causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A preliminar de nulidade por violação de domicílio é rejeitada pois a atuação policial decorreu de fundadas razões extraídas do contexto fático anterior ao ingresso. A guarnição, após denúncias, foi recebida a tiros por um dos réus, configurando flagrante delito próprio e autorizando a entrada forçada para repelir agressão e efetuar prisões, o que legitima a apreensão de farto material ilícito.

4.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (
crack
, cocaína e maconha), armamento pesado (rifles e submetralhadora) e petrechos de traficância, corroborada pelos depoimentos policiais uníssonos e pela confissão parcial de um dos acusados. O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e é meio de prova idôneo quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

5.
O benefício do tráfico privilegiado é inviável para réus reincidentes ou com maus antecedentes. Em relação ao réu tecnicamente primário, o histórico de atos infracionais análogos ao tráfico, aliado à quantidade de droga e petrechos, demonstra dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da minorante conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A dosimetria da pena mantém-se inalterada, uma vez que a natureza e a vultosa quantidade de entorpecentes, somadas ao concurso de agentes e ao profissionalismo da atividade (anotações e balanças), justificam a exasperação da pena-base. O emprego de armas de fogo e o envolvimento de adolescente autorizam a aplicação das majorantes do art. 40 em fração superior à mínima, diante da gravidade concreta do arsenal apreendido.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40, IV e VI, e 42; CP, arts. 59 e 65; CPP, art. 804

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.172.761/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.05.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2025. STJ, HC n. 480.424/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.04.2019.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003800-78.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO, FELIPE BORGES SALES, FERNANDO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS, WAGNER BUFFON DAS VIRGENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Nas razões recursais constantes em ID nº 16103933 e ID nº 16103944, respectivamente, os recorrentes
Felipe Borges Sales
e
Carlos Antônio da Silva Damásio
suscitam preliminar de ilicitude das provas, salientando que os agentes policiais ingressaram na residência localizada no Sítio Beira Mar II, Gravatá, Zona Rural de Linhares/ES, sem prévia autorização judicial, baseando-se apenas em denúncias anônimas, o que configuraria violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF/88).

Aduzem os apelantes que a ação policial foi desprovida de justa causa anterior ao ingresso e que a situação de flagrância foi forjada ou constatada apenas
a posteriori,
contaminando toda a prova derivada, incluindo a apreensão das drogas e armas.

Pois bem.

O preceito constitucional supramencionado, em seu artigo 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade domiciliar, determinando que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Conforme pacificado pela Suprema Corte, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta delitiva. Essa característica por si só já relativiza a inviolabilidade domiciliar, encaixando-se na exceção constitucional do flagrante delito. Contudo, a jurisprudência evoluiu, não mais se permitindo o ingresso da polícia na residência sem prévia comprovação de fundadas razões, mesmo que justificadas em momento posterior
,
com o fim de validar a ação investigativa.

Na situação em exame, denoto que a ação policial não se baseou unicamente em denúncias anônimas. Os autos processuais revelam um contexto fático robusto e dinâmico que precedeu o ingresso. Conforme descreve o Boletim Unificado e os depoimentos judiciais dos militares, a autoridade policial, após tomar ciência através de denúncias de que no local estavam sendo armazenadas drogas para venda e que indivíduos estariam armados, deslocou-se ao endereço para averiguação.
Ao chegarem ao local, a situação de flagrância visual e o risco iminente se concretizaram de forma inequívoca. Os agentes policiais foram surpreendidos com disparos de arma de fogo efetuados por um dos indivíduos que ali se encontravam (identificado como o apelante Carlos Antônio, vulgo “Jacaré”), enquanto os demais tentavam evadir-se da abordagem correndo em direção a uma mata.

Nesse cenário, a atuação policial encontra-se respaldada na exceção constitucional. Em vista desse contexto e com o fim de repelir injusta agressão e capturar os agentes em fuga, os policiais ingressaram no local e encontraram grande quantidade de entorpecentes e armamento pesado. A dinâmica fática — visualização de indivíduos armados e a efetivação de disparos contra a guarnição — constitui fundadas razões (
ex ante
) mais do que suficientes para legitimar o ingresso na residência, configurando situação de flagrante delito próprio que dispensa o prévio mandado judicial.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça, validando a ação da polícia em situações como a que se apresenta:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO RÉU E ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com base em flagrante decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial. O recorrente alega violação do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, sustentando que a entrada dos policiais em sua residência foi ilegal, pois não havia mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, foi justificada por fundadas razões; e (ii) determinar se as provas obtidas a partir do encontro fortuito de entorpecentes são lícitas, considerando a alegação de ilegalidade da busca domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada no domicílio foi legítima, uma vez que os policiais agiram com base em fundadas razões, decorrentes de um contexto de fuga do réu, suspeito de envolvimento em disparo de arma de fogo, associado ao cheiro de drogas e à visualização de entorpecentes no local, caracterizando situação de flagrante delito, conforme o art. 302 do CPP.

4. A teoria do encontro fortuito de provas (serendipidade) justifica a validade das provas encontradas durante a diligência, mesmo que o objeto inicial da investigação não fosse o tráfico de drogas, sendo lícito o uso das evidências obtidas no local, uma vez que o crime de tráfico é de natureza permanente.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de flagrante delito e fundadas razões, a entrada em domicílio sem mandado judicial é autorizada, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ, que impede a reforma de decisões alinhadas com o entendimento do Tribunal Superior.

6. A revisão das circunstâncias fáticas que fundamentaram o flagrante e a legalidade da busca domiciliar demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ.
AREsp n. 2.548.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de 6/12/2024
)”.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (DISPARO DE ARMA DE FOGO) E TRÁFICO DE DROGAS. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CF). POSSIBILIDADE. LICITUDE DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS SUSPEITAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 147 DA LEP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). (REsp n. 1498689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).

3.
No caso, as declarações dos agentes públicos foram claras, harmônicas e coerentes, as quais noticiaram que, após receberem diversas denúncias da prática do tráfico de drogas pelo apelante na sua residência, intensificaram as rondas no local, realizando inclusive campana, tanto que, no dia dos fatos, os agentes públicos, após visualizarem movimentação de supostos usuários, decidiram se passar por eles, batendo na porta do imóvel, ocasião em que foram recebidos pelo recorrente com disparo de arma de fogo, o que afasta a hipótese de violação ilegal de domicílio.

4. A Terceira Seção, no julgamento do EResp 1.619.087/SC, na sessão de 14/6/2017, adotou a orientação quanto à impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de direito, sendo indispensável, em tais casos, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para suspender a execução das penas restritivas de direitos, até o trânsito em julgado da condenação. (
STJ.
HC n. 480.424/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe de 16/4/2019
)”.

Não há, portanto, que se falar em ilegalidade da prova ou violação de domicílio quando a entrada é motivada pela necessidade de interromper a prática delitiva e reagir a uma agressão armada, circunstâncias que evidenciam a justa causa para a medida extrema.

Dito isto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por violação de domicílio, passando à análise do mérito dos recursos.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA DAMÁSIO
,
FELIPE BORGES SALES
e
FERNANDO DO NASCIMENTO RIBEIRO
, em face da r. Sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com as causas de aumento do emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (
art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006)
.

Extrai-se da denúncia de fls. 02/07-v, que os réus e o corréu Pierre Vitor Barreto Moura, cujo processo foi desmembrado destes autos, na data de 27 de outubro de 2022, por volta das 12hOOmin, no Sítio Beira Mar II, Gravatá, Zona Rural, Linhares/ES, previamente ajustados com a adolescente Brena Neves da Silva, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, praticaram o delito de tráfico de drogas de forma estável, mediante o emprego de arma de fogo.

Em vista disso, os réus
C
arlos
A
ntônio

da Silva
D
amásio
vulgo "Jacaré";
F elipe B orges S ales e P ierre V itor B arreto M oura
foram denunciados nas sanções penais previstas no art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal. Por sua vez, o réu
F
ernando

do
N
ascimento
R
ibeiro
, vulgo "Beira Mar", restou denunciado nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, c/c arts. 29 e 69, ambos do Código Penal,

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/2006), na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e os condenando nas iras dos arts. 33, c/c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais apresentadas pelo réu
Felipe Borges Sales
, em ID nº 16103933, a defesa postula pela absolvição; incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; fixação da pena base no mínimo legal; decote das majorantes e maior valoração na atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

Razões recursais do acusado
Fernando do Nascimento Ribeiro
em ID nº 16103936, em que postula pela absolvição, sob alegação de fragilidade nos depoimentos policiais e ausência de comprovação da autoria, especialmente quanto ao seu conhecimento de que os terceiros que teriam locado seu imóvel armazenariam objetos ilícitos na propriedade. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal e decotando as causas de aumento previstas no art. 40, da Lei nº 11.343/2006.

Razões Recursais apresentadas pelo réu
Carlos Antônio da Silva Damásio
, em ID nº 16103944, em que requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória; a fixação da pena-base no mínimo legal e a modulação da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo para a fração para a mínima legal de 1/6 (um sexto).

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 16103946, em que manifesta seja conhecido e não provido os apelos, preservando-se integralmente a r. sentença condenatória, tendo no mesmo sentido se manifestado a Procuradoria de Justiça em ID nº 16103950.

Pois bem.
Passo à análise da pretens
ão
absolutória deduzida pela defesa.

Em análise detida do arcabouço probatório, vislumbro que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas resta inconteste nos autos, consubstanciada no Auto de Apreensão de fls. 57/59; auto de constatação de eficiência de arma de fogo às fls. 60/61; auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas às fls. 62/63; caderneta de anotações às fls. 79/85, documentos que podem ser averiguados no bojo do inquérito policial (ID nº 16103726); Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 38162410) e no Laudo de Exame de Armas de Fogo (ID nº 38162424).

Foram apreendidos no local uma quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes e armamentos: 664 (seiscentos e sessenta e quatro) pedras de
crack
; 07 (sete) pacotes de crack; 01 (um) tablete de aproximadamente 1kg de crack; 249 (duzentos e quarenta e nove) pinos de cocaína; 21 (vinte e um) pacotes de cocaína; 12 (doze) tabletes de maconha (aprox. 6kg); 02 (dois) rifles calibre 22; 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira calibre 9mm; munições; balanças de precisão e caderno de anotações.

Quanto à
autoria
do
crime
, as provas coletadas no bojo da instrução criminal são robustas e suficientes para manter o decreto condenatório.

A autoria delitiva extrai-se com segurança dos depoimentos dos policiais militares prestados tanto na fase administrativa (fls. 21/27 – ID nº 16103726) quanto em juízo (ID nº 16103861), os quais foram uníssonos em narrar a dinâmica da operação. Os militares relataram que, ao chegarem ao sítio após denúncias, foram recebidos a tiros pelo réu Carlos Antônio ("Jacaré"), que portava uma pistola, enquanto visualizaram outros indivíduos (Felipe e Pierre) que tentaram se evadir, salientando, ainda, que foram apreendidas armas longas (rifles e submetralhadora) no local.

O apelante
Felipe Borges Sales
, em seu interrogatório judicial, apresentou confissão parcial, admitindo que estava na residência a convite para “
mexer com a droga
” (fracionar e embalar), embora tenha tentado eximir os corréus. Tal confissão, aliada à prisão em flagrante no local de grande quantidade de drogas e demais apetrechos para o exercício da traficância, corrobora a tese acusatória.
Diante disso, concluo que a prova judicializada evidencia o robusto envolvimento dos recorrentes no crime em testilha.

Quanto a
Carlos Antônio da Silva Damásio
, apontado como gerente do tráfico e braço direito de chefias locais, a prova oral é firme no sentido de que ele estava armado, efetuou disparos contra a guarnição para garantir a fuga e era o responsável pela guarda de todo o material ilícito apreendido. Sua fuga inicial e posterior captura em outro bairro não elidem a flagrância e a vinculação direta com o depósito de drogas que eram mantidos na residência alvo da abordagem.

Em relação ao acusado
Fernando do Nascimento Ribeiro
("Beira Mar"), proprietário do imóvel, a tese de que apenas alugava o sítio para terceiros não se sustenta diante do conjunto probatório. O relatório de investigação e os depoimentos policiais indicam que ele possuía plena ciência e consentimento quanto à utilização do local para o armazenamento e preparo de drogas, atuando em conluio com os demais ao ceder o espaço (Sítio Beira Mar II) para a atividade ilícita de grande porte, integrando a cadeia do tráfico na região do Gravatá.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são meios de prova idôneos para embasar a condenação, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de interesse em prejudicar os acusados.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes arestos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula n. 568 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido, desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte, conforme a Súmula n. 568 do STJ. 5.
Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade
.
6.
A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais circunstâncias a mera alegação de uso pessoal.
7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de venda do material entorpecente. 2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REVOLVIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas e afastando o argumento de ilegalidade na dosimetria da pena. 2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 3. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando o pleito de desclassificação para posse para consumo pessoal, com base em provas como depoimentos de policiais, declaração de um usuário aos policiais e a forma de acondicionamento da droga. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para posse para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão. 5. A análise também envolve a apreciação das provas no rito estreito do mandamus, questionada pelo agravante sob o argumento de tratar-se de revaloração jurídica dos fatos. III. Razões de decidir 6.
A condenação foi mantida com base em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos de policiais e declaração de um usuário aos policiais, que indicam a prática do crime de tráfico.
7.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas.
8. A desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal. 2. Reanálise de provas é vedada em habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei n.º 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AR Esp 2.721.091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024. (
STJ
. AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que versava sobre a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). 2. A defesa sustenta a desclassificação do delito, alegando ausência de provas robustas de mercancia, quantidade ínfima de drogas (76g de cocaína) e dinheiro apreendido (R 67,00), compatíveis com uso pessoal, além de condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares sem corroboração externa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7. III. Razões de decidir 4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 5. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, 2º, da Lei n. 11.343/2006. 6.
No caso em análise, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação por tráfico em um sólido conjunto de evidências, que inclui: denúncia qualificada sobre comercialização de entorpecentes em local específico; observação policial de características que corroboravam a denúncia, indicando o funcionamento do local como ponto de venda; consistência dos depoimentos dos policiais militares, considerados cruciais para a formação do convencimento judicial; a forma de acondicionamento da droga (70g de cocaína ocultadas dentro de lâmpadas) interpretada como modus operandi típico de traficância; e a apreensão de dinheiro em notas de baixo valor como indicativo de comercialização fracionada
. 7.
Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa
. 8. A ausência de argumentos novos e substanciosos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior, impõe a manutenção do julgado. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão. 3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28, 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de 15/10/2025
)”.

No caso, os relatos dos agentes públicos são corroborados pela apreensão da vasta quantidade de entorpecentes, armas, balanças de precisão, caderno de anotações do tráfico e materiais para embalo, cenário típico de um ponto de preparo e distribuição de drogas.

Sucessivamente, desmerece acolhida o pedido de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Para a aplicação da benesse, é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. No caso, os réus
Carlos Antônio da Silva Damásio
e
Fernando do Nascimento Ribeiro
possuem condenação penal pretérita, o que por si só veda a aplicação do privilégio.

Quanto ao acusado
Felipe Borges Sales
, embora tecnicamente primário, respondeu a diversos procedimentos para apuração de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, conforme ele mesmo confessa em seu interrogatório extrajudicial. Referida particularidade evidencia de forma cabal a dedicação do réu em atividade criminosa voltada ao tráfico de drogas, impedindo a incidência do benefício.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recente julgado, de que o histórico de atos infracionais constitui elemento idôneo para afastar o redutor:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do TJSP que manteve o afastamento da aplicação da minorante prevista no art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está suficientemente demonstrada a dedicação do agravante a atividades criminosas, a ponto de justificar o afastamento da minorante por tráfico privilegiado, e se a anotação de atos infracionais anteriores pode impedir a concessão do referido privilégio; (ii) se é possível manter o regime mais gravoso em desfavor do agravante em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas.
III. Razões de decidir 3. Esta Corte possui o entendimento jurisprudencial no sentido de que: (i) quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir como óbice ao reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico de drogas, por evidenciarem a dedicação do agente a atividade criminosa; (ii)
atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas, aptos à impedir o gozo da benesse prevista no art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4.
No caso dos autos, foi aprendida quantidade diversa e expressiva de drogas, as quais, aliadas à apreensão de petrechos comuns à traficância, à existência de anotações de atos infracionais anteriores e ao teor dos depoimentos dos policiais - apontando que o agravante atuava como "gerente da boca" -, indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que justificou o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
(...) (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.172.761/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 13/5/2025
)".

De mais a mais, restou devidamente comprovado o envolvimento da adolescente
Brena Neves da Silva
em conjunto com os réus para o exercício da traficância, bem como o emprego ostensivo de arma de fogo (pistola utilizada por Carlos para atirar contra a polícia e o arsenal apreendido no imóvel) no contexto do delito de tráfico de drogas. Assim, é devida a manutenção das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas, com a incidência das majorantes do art. 40, incisos IV (emprego de arma de fogo) e VI (colaboração de adolescente), da Lei de Drogas, mostra-se acertada e deve ser mantida.

No tocante à dosimetria da pena, analisando a sentença objurgada, verifico que o douto magistrado sentenciante realizou a individualização da pena com estrita observância aos critérios legais previstos nos arts. 59 e 68, do Código Penal, e no art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, em relação aos acusados
Carlos Antônio da Silva Damásio
e
Felipe Borges Sales
, o MM. Juiz reputou como negativos para o delito de tráfico, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade; circunstâncias em que praticado o delito; a natureza e a quantidade das drogas
, estabelecendo a pena base do réu em
09
(
nove
) anos de reclusão
.

Por sua vez, na dosimetria de pena do réu
Fernando do Nascimento Ribeiro
, o julgador reconheceu como negativas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias em que cometido o crime, natureza e quantidade de drogas
, estabelecendo de forma proporcional a pena base em
10 (dez) anos de reclusão
.

Cumpre assentar que a fundamentação utilizada pelo julgador na análise das circunstâncias judiciais, vai ao encontro do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e está em compasso com os fatos cometidos pelos acusados.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão do delito ter sido cometido em concurso de agentes, o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica o agravamento da pena base. De igual forma se manifestou o Tribunal da Cidadania, empregando a justificativa como apta à majoração da pena base através da mácula do vetor circunstâncias do crime. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA APLICADA PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, as instâncias ordinárias consideraram corretamente a premeditação e organização da traficância liderada pelo paciente, que, além de ter praticado inúmeros atos prévios e complexos, como inserir a droga em blocos de mármore para fins de ocultação, mostrava-se na posição de liderança distribuindo o dinheiro para os demais coautores, o que indubitavelmente demostra a mais reprovabilidade da conduta.

2. Se não bastasse, o que ainda torna ainda mais reprovável a conduta, ainda praticava a traficância na companhia de seu filho, portanto, vislumbra-se vários fatores de reprovabilidade adicional àquilo que se espera ordinariamente do mero exercício da traficância, não sendo possível, pois, vislumbrar bis in idem.

3. As circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal.
Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter cometido o crime em concurso com, ao menos, outras duas pessoas, o que torna as circunstâncias do crime mais graves.

4. Ainda sob o título de circunstâncias do crime, as instâncias ordinárias valoraram adequadamente a quantidade e a natureza da droga, pois o paciente mantinha em depósito mais de uma tonelada de cocaína, o que renderia ao grupo criminoso milhões de euros.

(...)

7. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 918.040/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de 6/9/2024
.”.

Somado a isso, a grande quantidade; a natureza e a diversidade das drogas apreendidas são circunstâncias preponderantes que justificam, por si sós, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

As circunstâncias do crime também foram sopesadas negativamente de forma correta, diante da apreensão de petrechos como balanças de precisão; pinos para embalo de entorpecentes, podendo-se acrescer o caderno de anotações, indicando profissionalismo na atividade ilícita.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça na abordagem da matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sequer para o fim de prequestionamento. Precedentes.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido oportunizado o acesso ao caderno de anotações relacionado ao tráfico de drogas, pois este documento estava acostado ao processo físico e cabia à Defesa comparecer ao cartório judicial a fim de analisá-lo para que pudesse, eventualmente, alegar a existência de possível adulteração.

3. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de dados no documento em comento.

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5.
O Tribunal de origem manteve afastado o redutor por entender que as circunstâncias do delito, aliadas às provas colhidas em juízo, denotam a habitualidade delitiva do recorrente no tráfico de drogas, pois, além da elevada quantidade de entorpecentes (1.136 comprimidos de ecstasy e 467,06 g de maconha), foram encontrados com o agravante balança de precisão, celulares, dinheiro e materiais para embalar drogas.

6. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe de 1/3/2024
)”.

Cumpre ainda destacar, que havendo o emprego de fundamentos válidos na aferição das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, na dosimetria de pena dos acusados, o julgador possui certa margem de discricionariedade na dosagem da pena, inexistindo,
in casu
, ilegalidade patente na fixação da reprimenda a ser reparada por esta via recursal.

A título de argumentação, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade do réu e nas circunstâncias do delito, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo discricionário feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.

2. As instâncias de origem fundamentaram concretamente a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6, salientando, para tanto, a quantidade de droga apreendida (148 kg de maconha) e o concurso de agentes.

3. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.144.081/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025,
DJEN de 26/5/2025
)”.

Somado a isso, não procede o pedido de maior valoração da atenuante da confissão espontânea em prol do réu
Felipe Borges Sales
.

Constato por meio da sentença ID nº 16103901 e como assentado alhures, que a pena base do réu restou fixada de forma proporcional em 09 (nove) anos de reclusão, tendo sido reconhecida a atenuante exposta no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, com redução da pena em fração maior do que 1/6 (um sexto).

Dessa forma, tendo sido considerada a colaboração do réu advinda da confissão para o deslinde do feito, resultando em abrandamento da pena em fração além da devida, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, desmerece acolhida a pretensão da defesa de fixação de fração diversa e maior valoração da atenuante.

No mesmo sentido, não procede o pedido da defesa do réu
Carlos Antônio da Silva Damásio
, de arbitramento da fração de aumento de pena prevista no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, ao patamar mínimo legal de 1/6 (um sexto). Digo isso porque como bem salientando na sentença condenatória, foram apreendidos na aperação uma submetralhadora calibre 9mm e 01 (uma) arma de pressão, além de diversas munições, o que justifica a fixação da fração de aumento em 1/3 (um terço).

Por fim, no tocante ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e isenção das custas processuais, assentou as Cortes Superiores que a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Isso porque, o momento adequado para se verificar a real situação financeira do condenado é a fase de execução, pois sua condição econômica pode ser alterada.

Somado a isso, consoante estabelece o art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado nas custas processuais. Remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, conforme aresto que segue:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

6.
Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
)”.

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência dos acusados, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, vez que é na fase de execução do julgado que se tem condições de apurar a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO,
mantendo irretocável a r. Sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)